Tribunal: TJSP
Processo: 2238879-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços odontológicos. Causa de pedir fundada em erro médico. Responsabilidade civil sem relação com as competências desta 3a Subseção de Direito Privado. Competência recursal de uma das Câmaras da Subseção I, da Seção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, art. 5o, I.24. Precedentes desta E. Corte,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços odontológicos. Causa de pedir fundada em erro médico. Responsabilidade civil sem relação com as competências desta 3a Subseção de Direito Privado. Competência recursal de uma das Câmaras da Subseção I, da Seção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, art. 5o, I.24. Precedentes desta E. Corte, inclusive do C. Grupo Especial de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.